Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719753-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. S. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSE AMBROSIO TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de M. S. A. M., ora autora/agravada. Em suas razões recursais, a parte Agravante informa que, na origem, foi ajuizada ação em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a cobertura das sessões terapêuticas necessárias ao tratamento de saúde da Agravada/Autora. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido. Narra ter emitido as autorizações para os tratamentos nas clínicas credenciadas e autorizado o reembolso para as terapias que não possuíam prestador apto na rede credenciada, de modo que não houve conduta indevida da operadora ré. Destaca que os dois laudos médicos apresentados pela Agravada possuem indicações diversas de tratamentos, com métodos, detalhes e quantidades diferentes. Sustenta que não foram apresentados elementos que comprovem que a rede credenciada não esteja disponibilizando os tratamentos prescritos e de acordo com os métodos indicados. Afirma que a agravada é beneficiária de seguro saúde que possui cobertura dentro dos limites contratuais, respeitada legislação específica, com expressa previsão de reembolso em casos de atendimento de procedimentos cobertos, mas realizados fora da rede credenciada. Ressalta que, com base na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutricionista e Terapia Ocupacional são cobertas pela operadora apenas quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, não havendo previsão de cobertura quando realizadas em outros locais, tampouco de acompanhante terapêutico. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID. 46951059). Efeito suspensivo indeferido (ID. 46951059). Sem contrarrazões pela Agravada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 164864959), por meio da qual julgou procedente a ação formulada pela parte Autora, ora agravada, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para COFIRMAR a tutela de urgência concedida e CONDENAR a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença (arbitramento – Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, do CC). Em razão da sucumbência, CONDENO a ré a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023 18:19:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora